Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Em reexame ao juízo de admissibilidade recursal verifica-se que o presente agravo de instrumento descreve situação processual que não se amolda a nenhum dos casos elencados no art. 1.015 do CPC. Dispõe o artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Agravante pretende, em ação transitada em julgado, continuar a fazer depósitos dos valores condominiais que entende devidos, embora recusados pela parte contrária que os considera insuficientes. Há sentença transitada em julgado e consta que a parte credora já requereu o cumprimento de sentença, daí que eventual defesa do ora Agravante deverá ser feita naquele procedimento. A pretensão de continuar a fazer depósitos em conta judicial tem trazido, como informa o MM Juiz, apenas tumulto processual. Por outro lado, a pretensão veiculada não se trata de tutela provisória ou qualquer outra hipótese que enseja o cabimento de agravo de instrumento. Ante o exposto e na conformidade do art. 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Dê-se as baixas de estilo. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator